Tribunal: STF
Processo: AO 2536
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
bDECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Valdecir Rodrigues Vieira em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se requer a suspensão dos “efeitos da RESOLUÇÃO nº 80, do CNJ, expedida pela UNIÃO; e Editais nº 023/2018-CGJ e 039/2018/2018-CGJ, da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, bem como do ato administrativo do Des. Presidente do TJ/RS, de 26/04/2018, que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos, mantendo os AUTORES nas serventias em que se encontram como titulares e não substitutos e como consectário, suspendendo o recolhimento de suas rendas como receitas públicas ou o retorno à origem fixada”; e a concessão de “tutela antecipada, inaudita altera pars, determinando que o eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se abstenha de impulsionar ou praticar qualquer ato voltado à realização de novo concurso para outorga das serventias extrajudiciais que os Autores são titulares em razão das remoções validadas pelo Art. 18, da Lei dos Cartórios, com redação alterada pela Lei nº 13.489, de 06.10.2017, e pelo Art. 24, da lei 13.655, de 25.04.2018 , até decisão final nos presentes autos”.
    No mérito, postula pela ratificação da liminar para declarar a nulidade da resolução e demais atos, declarando-se que a remoção do autor foi plenamente válida.
    A presente ação foi originalmente ajuizada por Ari Pedrinho Gehlen e Valdeci Rodrigues Vieira perante a 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo/RS, objetivando a permanência dos Autores na titularidade das serventias atualmente ocupadas, com o reconhecimento da invalidade das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em seu desfavor.
    Em cumprimento à decisão do juízo de origem, que indeferiu a formação de litisconsórcio ativo facultativo, os autos foram cindidos, separando-se o autor Valdecir Rodrigues Vieira do autor Ari Pedrinho Gehlen, cujo processo passou a tramitar sob n. 5022941-90.2018.4.04.7108.
    O Autor narra que é serventuário da Justiça, tendo assumido serventia extrajudicial em 1987, por meio de aprovação em concurso público, quando assumiu a titularidade do Ofício Distrital de Costa do Cadeia, Comarca de Triunfo. Posteriormente, no ano de 1994, com base no artigo 684 da Lei Estadual 5.256/1966 e no Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul – COJE, teve sua remoção deferida, por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para o Ofício de Registros Públicos de Portão-RS.
    Afirma que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Salienta que o Congresso Nacional “editou a Lei nº 13.489, de 06.10.2017, que deu nova redação ao art. 18, da Lei nº 8.935, de 1995, LEI DOS CARTÓRIOS, que regulamentou o art. 236, da Constituição Federal”.
    Afirma que os réus apresentam resistência em não cumprir a legislação moderna aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República e que “desde 06.10.2017, data da vigência da lei, passou a praticar ilegalidade por omissão, gerando nulidades supervenientes, situação que contagia as manifestações daí decorrentes perpetradas pelo RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL”.
    Após, em cumprimento à decisão judicial, o Autor retificou o valor da causa para R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais), recolhendo as custas.
    Em contestação, a União que alega que, “em que pese o autor ter ingressado na atividade notarial e registral mediante a prestação de concurso público, as suas remoções ao Registro Público de Portão não se deram mediante concurso público, em ofensa ao disposto no art. 236, § 3° CF/88”.
    Aduz que “o resguardo previsto no art. 1 º não se aplica aos delegatários em comento, justamente porque o Conselho Nacional de Justiça entendeu que suas remoções não obedeceram aos critérios estabelecidos na legislação estadual” que “no caso do autor, não houve a homologação regular das remoções pelo TJRS, ante a ordem de desfazimento decorrente do cumprimento da decisão do CNJ e, também, em consequência da revogação das liminares e denegação das ordens pelo STF”. 
    Ressalta que a lei nova não retroage para atingir o ato jurídico perfeito ou a decisão do CNJ.
    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que, "consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, o art. 236, § 3°, da CF/88 é norma autoaplicável, que incide desde a sua vigência e, segundo a qual, o concurso público é pressuposto indispensável a qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro”. 
    Após, finda a instrução, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação, considerando que “reconhecida a competência exclusiva do STF para ações tais a presente, na qual são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumpre a declinação de ofício em favor da colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC)”.
    É o breve relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que indeferiu o litisconsórcio ativo facultativo e determinou a retificação do valor da causa. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    No que concerne à ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para figurar no polo passivo da ação, razão assiste à parte ré ao alegar que “a autoridade estadual não pode ser considerada como responsável pelos atos de mera execução de decisão do Conselho Nacional de Justiça”. De fato, o ato impugnado – declaração de vacância das serventias extrajudiciais e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou o autor – é de autoria do Conselho Nacional de Justiça. De outro lado, coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual.
    No mérito, repete o autor a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor da Lei 13.489/2017 que, conferindo nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, teria supostamente legitimado o ato de remoção por permuta, pese não ter sido precedido de concurso público.
    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.553, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu: “d) por fim, a concessão da segurança em definitivo, ratificando a medida liminar, para o fim de excluir da RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIAS e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância do Ofício dos Registros Públicos de Porão-RS”. 
    Na oportunidade, o Min. TEORI ZAVASCKI, ao denegar a ordem assentou:
    “Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.
    Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011). 
    [...]
    De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação.
    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.
    [...]
    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88.”
    Em face da referida decisão foram interpostos agravos regimentais, os quais foram desprovidos pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas para sanar erro material, sendo, então, certificado o trânsito em julgado em 21/04/2016.
    Deste cenário se infere que, também a pedido do autor, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade.
    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque tem-se por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, o autor, por essa nova via processual, traz como fundamento central a suposta legitimação do ato de remoção por permuta, então invalidada pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único. Esta tese, até por razões cronológicas, sequer poderia ter sido examinada quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição da referida legislação. 
    Novamente não assiste razão ao autor.
    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão do autor. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos:
    “Art. 3º O disposto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, tem eficácia inclusive para aqueles que, concursados e removidos até a edição daquela Lei, nos termos da legislação estadual ou do Distrito Federal, foram ou forem, até a aprovação desta Lei, destituídos da referida função. Razões do veto “O dispositivo, se aplicado, implicaria a criação de um cenário de instabilidade administrativa, afastando o mandamento constitucional que abriga o princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito e, assim, retirando a efetividade assegurada pela Constituição.” Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”
    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelo autor, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 
    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, sem a realização do prévio concurso público.
     Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER, cujos fundamentos ora transcrevo: 
    “3. A Lei nº 13489, de 06.10.2017, se limitou a acrescentar um parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 8935/94 (cujo caput afirma: “A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção”), com o seguinte teor: “Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. O dispositivo é irrelevante para o deslinde do caso, pois, conforme estabelecido de forma absolutamente clara na decisão recorrida, é notória a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 236, § 3º, da Constituição Federal é autoaplicável. Portanto, desde a vigência da Carta Magna, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Reitere-se: a questão é de inconstitucionalidade, não de legalidade. Assim, a menos que se pretenda inverter o sentido da estrutura hierárquica das normas, de modo a se interpretar a Constituição a partir da legislação ordinária, lei não pode ter o alcance de convalidar atos administrativos inconstitucionais por natureza, porque frontal e diretamente ofensivos a dispositivo expresso da Lei Maior. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.” (MS 31.514 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/4/2018)
    Aplicando esse mesmo entendimento, menciono, ainda, o MS 35.865-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018, MS 29.317-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 29/10/2018.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015;
    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 12/2020 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 728.917,77 (setecentos e vinte e oito mil, novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 62.713,42 (sessenta e dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente